Tribunal: TJDFT
Processo: 0706504-57.2020.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0706504-57.2020.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A, VIA VAREJO S/A AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Ao que se observa da peça de ID 31409139, as recorrentes manifestam desistência quanto ao agravo interno (ID 30353419). Por tais fundamentos, com arrimo no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, homologo, para que produza seus efeitos jurídicos e legais, o referido pedido. Devidamente certificado o trânsito em julgado do acórdão de ID 29982246 (certidão ID 31364239), feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, remetam-se os autos à origem. Intimem-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador